Tribunal: TJBA
Processo: 8013058-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013058-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO GUSTAVO VERGNE GOMES

Advogado(s)
:
EVERTON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA

AGRAVADO: ANDRE CURY MARDUY

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

I R

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. LOCAL DE TRABALHO. VIABILIDADE. ART. 246. CPC/1973. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – O manejo da exceção de pré-executividade somente é possível para a discussão de matérias de ordem pública, sobre as quais não haja necessidade de dilação probatória, de onde ressai a possibilidade de suscitação de eventual nulidade do ato citatório, por tal via defensiva.

II – Evidenciado que a parte excipiente era profissional de futebol devidamente contratado pelo Esporte Clube Bahia, à época em que realizada a diligência citatória no ‘Centro de Treinamento Fazendão’, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que reconheceu a validade do ato, com fundamento no artigo 246, caput, do Código de Processo Civil de 1973.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8013058-45.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
DANILO GUSTAVO VERGNE GOMES e como
Agravado
ANDRÉ CURY MARDUY.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA